Tribunal: TJPA
Processo: 0000805-17.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000805-17.2015.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: CARLOS RODRIGUES DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o réu ao pagamento de salário de dezembro de 2012, 13º salário do mesmo ano e diferença do terço constitucional de férias, acrescidos de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) caberia ao servidor autor comprovar o não pagamento das verbas salariais; (ii) a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar inviabiliza a cobrança judicial das verbas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, II, do CPC estabelece que compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo o pagamento fato extintivo da obrigação, cuja prova incumbia ao Município.
4. A ausência de contracheque do mês de dezembro de 2012 não afasta o direito alegado, pois a inexistência decorre do não pagamento.
5. A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a obrigação de pagamento de verbas salariais, que possuem natureza alimentar e encontram fundamento constitucional, sendo devidas independentemente das formalidades orçamentárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Salinópolis, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Carlos Rodrigues de Sena.

A peça inicial narra que o autor é servidor público municipal efetivo, exercendo funções de auxiliar administrativo junto ao Município de Salinópolis, não recebeu o pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012, tampouco o 13º salário do mesmo ano, além de não ter percebido a integralidade das férias acrescidas do terço constitucional.

Fundamentou seu pleito no direito social à percepção das referidas verbas, previstas nos incisos IV, VIII e XVII do art. 7º da Constituição da República, ressaltando a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito ao trabalho. Ao final, requereu a condenação do Município de Salinópolis ao pagamento das verbas salariais mencionadas, acrescidas de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento nos incisos IV e VIII do art. 7º da CRFB/88, e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, e encerro a fase de conhecimento, com arrimo no art. 487, I, do CPC para:

a) Condenar à parte ré ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e 13º salário relativo ao ano de 2012, bem como a diferença do terço constitucional das férias relativo ao citado período, devendo o pagamento ser efetivado com base na remuneração. Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação aplicada pela Lei n. 11.960/09), a contar da citação, nos termos do Recurso Repetitivo Resp 1.356.120/STJ e art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), a contar de quando deveria ter ocorrido o pagamento;

b) Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/15.

Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC/15.”

Inconformado com a sentença, o Município de Salinópolis interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a ausência de provas mínimas das alegações do recorrido, sustentando que caberia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Argumenta que a autora não apresentou contracheque do mês de dezembro de 2012 nem extratos bancários que atestassem o não pagamento, não havendo, assim, qualquer demonstração mínima do alegado. Aduz que a inversão do ônus da prova seria inadequada, por não se tratar de situação de prova impossível ou excessiva, imputando à parte autora a falha probatória.

Em seguida, o Apelante suscita afronta à Lei nº 4.320/64, alegando que os valores cobrados não estavam empenhados ou inscritos em “restos a pagar”, sendo vedado ao gestor público efetuar pagamento de despesas não empenhadas, conforme os arts. 36, 58, 59 e 60 da referida norma. Dessa forma, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido inicial, seja pela ausência de provas, seja pela vedação legal de pagamento de despesas não regularmente empenhadas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, em que se pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que apresentou todos os contracheques disponíveis, sendo que a ausência do documento relativo ao mês de dezembro de 2012 decorre justamente da falta de pagamento, razão pela qual não haveria contracheque emitido. Sustenta, ainda, que cabia ao Município demonstrar o pagamento realizado, fato impeditivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Invoca jurisprudência favorável à manutenção da condenação, asseverando que não há afronta à Lei nº 4.320/64, pois a obrigação de pagar salários atrasados independe de formalidades orçamentárias, sendo dever da municipalidade arcar com os débitos trabalhistas devidos aos servidores, independentemente da gestão anterior. Ao final, requer o desprovimento do recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Dos autos se verifica que o
Município não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado,
não tendo juntado os comprovantes de pagamentos
, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores a teor do art. 373, II do CPC/2015, sendo que, na presente demanda, o pagamento é o fato que extingue a obrigação.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ora, a prova que competia aos autores era da existência de vínculo com o Município requerido, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas.

Como cediço, o salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial, sendo devida, inclusive, nas contratações temporárias, ainda que, posteriormente, declaradas nulas.

O art. 7º, incisos VIII c/c art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal, possuem a seguinte redação:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§3º- Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das verbas salariais pleiteadas, ônus que competia ao Requerido, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as alegações do Município requerido não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Portanto, a manutenção da referida condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/07/2025